Tribunal: TJMT
Processo: 1014923-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014923-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (PACIENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – 38 ANOS E 02MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PEDIDO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE COMPROVAÇÃO – UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO DE SUPERLOTAÇÃO E QUE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ACENTUADA – ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE POSSUI ESPAÇO DE ISOLAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange a réu que não se encaixa no grupo de risco.

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Gilmar Amâncio Machado
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe o impetrante que trata-se de executivo provisório de pena, decorrente de sentenças condenatórias prolatadas nos processos nº 0009136-39.2005.8.11.0042, 0018834-48.2012.8.11.0002 e 000676-96.2019.8.11.0042.

Relata que o paciente encontra-se preso desde 17 de janeiro de 2019, e que o mesmo mantem comportamento compatível com as regras de boa conduta, não havendo contra si qualquer elemento que o desabone.

Alega que o paciente é portador de doença crônica – diabetes e hipertensão -

sendo incluído pelo setor de saúde da Penitenciária Central do Estado no grupo de risco de infecção do Covíd-19.

Aduz que que diante da pandemia ocasionada pelo Covíd-19 e aliada ao frágil estado de saúde do paciente, é de se concluir que o mesmo está submetido a eminente perigo de contaminação.

Sustenta que foi solicitado junto ao Juízo da Execução Penal, pedido para que o paciente fosse posto em regime domiciliar, enquanto pendurar a pandemia, todavia o pleito foi indeferido, sendo sua fundamentação frágil, visto que carece de motivação idônea.

Frisa que o magistrado singular que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar ao paciente, elaborou ofício informando que consta mais de 600 (seiscentos) casos suspeitos de Covíd-19 no âmbito da penitenciaria central do Estado de Mato Grosso.

Assim, explicita que o Conselho Nacional de Justiça, em 17 de março de 2020, editou a Recomendação nº 62, que orientou aos magistrados para que tomassem algumas medidas para evitar a propagação do coronavírus.

Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas, confirmando, no mérito a concessão da ordem concedida. (Id.50513477/50515450).

A liminar foi indeferida. (Id. 51460960),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Batista Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 52476477), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente que cumpre processo executivo– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando risco para o contágio do novo coronavírus – Liminar indeferida –Paciente condenado crimes com violência e grave ameaça a pessoa- Estabelecimento prisional que possui estrutura para tratamento das doenças apresentadas pelo paciente– Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, em favor de
Gilmar Amâncio Machado
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

O imperante alega que o beneficiário é portador de doença crônica – diabetes e hipertensão – sendo inserido no grupo de risco. Ademais, sustenta que o pedido de concessão de prisão domiciliar, ante o risco de contaminação foi indeferindo, todavia, sua fundamentação é frágil e carece de motivação idônea.

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4ª Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco
;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º-
Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas
:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b)
pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV –
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que apenas consta nos autos, ofício da unidade prisional informando que o paciente é hipertenso e diabético não insulino-dependente, porém não há nenhum laudo médico e/ou exame comprobatório de doença gravíssima demonstrando que o paciente encontra-se com a saúde debilitada ou que não esteja recebendo o tratamento adequado, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Ademais, o setor de saúde do estabelecimento prisional em resposta ao Oficio nº 0002620-32.2007.8.11.0042, informou que o paciente é passível de tratamento dentro das dependências da unidade, conforme Id. 50513483, bem como não foi reportada nenhuma situação de perigo iminente a sua saúde que autorize sua imediata liberação.

Outrossim
,
verifica-se que o beneficiário cumpre pena de 38 (trinta e oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados, formação de quadrilha e um tráfico de drogas, sendo que a Recomendação nº 62/2020, propõe que seja concedida a prisão domiciliar aqueles que cometerem crimes sem violência ou grave ameaça, não enquadrando-se o caso destes autos.

Neste sentido,

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
ou do art. 318 do CPP, porquanto
o delito
imputado (estupro de vulnerável)
envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social;
além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para
realizar a medicação de uso continuo necessária
, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensávei
s, e,
ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

2.

Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter
a liberdade ou prisão domiciliar, mesmo porque a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
(N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (g.n)”

Noutro ponto, referente a fundamentação utilizada para o indeferimento do pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos:

“(...)
O recuperando cumpre pena de 38 anos e 02 meses de reclusão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha e um tráfico de drogas, sendo este último praticado recentemente.

Do montante total da reprimenda, restam-lhe 16 anos, 10 meses e 25 dias a serem cumpridos, sendo que a progressão para o regime mais brando está marcada para 10.8.2025.

Nessa perspectiva, a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertançam ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde. Vejamos:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;"

De acordo com os documentos que instruem o pedido e também aqueles que foram solicitados por este juízo à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra segregado, constata-se que o mesmo está inserido no denominado grupo de risco do Coronavírus porque é portador de Diabetes e Hipertensão.

Contudo, esta situação não gera, por si só, direito automático à prisão domiciliar, sem antes fazer uma análise detalhada do caso concreto para, daí então, verificar a possibilidade da concessão ou não do benefício.

Com efeito, conforme mencionado acima, o recuperando possui histórico criminal bastante grave, já que dentre os crimes por ele praticados há dois crimes praticados mediante violência, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade.

Logo, para além da situação individual do apenado, há que se considerar também o risco à segurança da sociedade como um todo a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.

Ademais, o inciso IV, do art. 5º, da Recomendação 62 do CNJ dispõe o seguinte:

IV –
colocação em prisão domiciliar
de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal
;

Vê-se, portanto, que, seguindo a orientação firmada pelo CNJ por meio da Recomendação nº 62/2020, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19, o recuperando deverá ser colocado em prisão domiciliar
se não houver espaço
de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado.

Ou seja,
a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa, sobretudo no caso em questão em que sequer há diagnóstico positivo para o vírus em relação ao recuperando
.

Não se pode olvidar outrossim, que até o presente momento,
não foi reportado a este juízo nenhum caso de contaminação pela direção do estabelecimento prisional onde o recuperando cumpre sua pena, não havendo, portanto, situação de risco iminente que possa justificar a concessão da medida
.

Não obstante a isso, sendo a garantia à saúde de todos os segregados obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – ISOLAMENTO –, bem como conceder-lhe acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, do CNJ.

Aliás, este juízo já destinou quantia significativa de valores, por meio do CONCEP, para a aquisição de EPI’s para todas as unidades prisionais desta capital a fim contribuir no combate do novo Coronavírus nas dependências dos estabelecimentos prisionais aqui localizados, mesmo porque, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do vírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Diante disso, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulada nos autos, mas determinando, por outro lado, seja intimada a direção da unidade prisional onde o recuperando cumpre sua pena, para que, na medida do possível, promova o isolamento do penitente por estar inserido no grupo de risco do novo Coronavírus.

Determino, outrossim, seja intimada a direção da unidade prisional para, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado ou de outros detentos, remeta informações a este juízo, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a segregação do beneficiário, pois a decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão do Covíd-19 está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ademais,
tratando-se de Recomendação do CNJ, cabe ao julgador analisar cada caso, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo.

Por fim, cumpre ressaltar que a autoridade judiciária em suas informações, aduziu que o paciente preencherá o requisito objetivo para a progressão regimental em 10 de agosto de 2025.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilmar Amâncio Machado
,
e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020